Tribunal: TCU
Processo: 008.301/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 011814/2022-71, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista Doutorado - GD - Programa de Pós Graduação (no da TCE no sistema: 2445/2022).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, em desfavor de Ana Flávia de Farias Cholodovskis, ante a omissão do dever de prestar contas de recursos recebidos a título de bolsa para Doutorado no país, com base na Resolução Normativa 017/2006, tendo vigência entre 1/6/2014 e 30/11/2017; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, Ana Flavia de Faria Cholodovskis (XXX.774.326-XX), dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "a" e "c"; 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de Ana Flavia de Faria Cholodovskis (XXX.774.326-XX), condenado-a ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alíneas "a" e "b", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor histórico (R$) 03/07/2014 2200,00 03/07/2014 394,00 04/08/2014 2200,00 04/08/2014 394,00 02/09/2014 2200,00 02/09/2014 394,00 02/10/2014 2200,00 03/10/2014 394,00 04/11/2014 2200,00 04/11/2014 394,00 03/12/2014 2200,00 03/12/2014 394,00 02/01/2015 2200,00 02/01/2015 394,00 04/02/2015 2200,00 04/02/2015 394,00 04/03/2015 2200,00 04/03/2015 394,00 02/04/2015 2200,00 02/04/2015 394,00 05/05/2015 2200,00 05/05/2015 394,00 03/06/2015 2200,00 03/06/2015 394,00 03/07/2015 2200,00 03/07/2015 394,00 05/08/2015 2200,00 05/08/2015 394,00 03/09/2015 2200,00 03/09/2015 394,00 08/10/2015 2200,00 08/10/2015 394,00 30/10/2015 394,00 06/11/2015 2200,00 07/12/2015 2200,00 07/12/2015 394,00 07/01/2016 2200,00 07/01/2016 394,00 03/02/2016 2200,00 03/02/2016 394,00 01/03/2016 394,00 03/03/2016 2200,00 31/03/2016 394,00 06/04/2016 2200,00 05/05/2016 2200,00 05/05/2016 394,00 06/06/2016 2200,00 06/06/2016 394,00 05/07/2016 2200,00 05/07/2016 394,00 08/08/2016 2200,00 08/08/2016 394,00 05/09/2016 2200,00 05/09/2016 394,00 05/10/2016 2200,00 05/10/2016 394,00 04/11/2016 2200,00 07/11/2016 394,00 06/12/2016 2200,00 06/12/2016 394,00 28/12/2016 2200,00 28/12/2016 394,00 02/02/2017 2200.00 03/02/2017 394,00 06/03/2017 2200,00 06/03/2017 394,00 07/04/2017 2200,00 07/04/2017 394,00 04/05/2017 2200,00 04/05/2017 394,00 07/06/2017 2200,00 07/06/2017 394,00 05/07/2017 2200,00 05/07/2017 394,00 03/08/2017 2200,00 03/08/2017 394,00 05/09/2017 2200,00 05/09/2017 394,00 05/10/2017 2200,00 05/10/2017 394,00 06/11/2017 2200,00 06/11/2017 394,00 06/12/2017 2200,00 06/12/2017 394,00 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertar a responsável de que, caso opte por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §2o, do Regimento Interno do TCU; 9.5. enviar cópia da deliberação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à responsável, para ciência, informando que o Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.